Tribunal: TJSP
Processo: 2271919-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela antecipada, sob pena de multa – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência em primeiro grau -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela antecipada, sob pena de multa – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência em primeiro grau - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA – Pretensão de afastar a multa por ato de descumprimento da r. decisão agravada – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser previamente fixada como meio coercitivo, que garanta o efetivo cumprimento da ordem judicial – Valor fixado que se mostra adequado, não comportando redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2271919-36.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é
agravada VERA LUCIA BOZOLAN VICENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271919-36.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32390
AGRV No: 2271919-36.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : VERA LUCIA BOZOLAN VICENTINI
INTERDO: SABEMI SEGURADORA S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Pretensão de reforma da r. decisão que
deferiu pedido de tutela antecipada, sob pena de multa
Descabimento
Hipótese em que, em cognição ainda
sumária da situação de direito material, a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente
demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela de
urgência em primeiro grau - RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA Pretensão de
afastar a multa por ato de descumprimento da r. decisão
agravada Descabimento Hipótese em que a multa deve
ser previamente fixada como meio coercitivo, que garanta
o efetivo cumprimento da ordem judicial Valor fixado
que se mostra adequado, não comportando redução alguma
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
concedeu a tutela de urgência antecipada, sob pena de
multa diária de R$500,00 por cada desconto realizado em
descumprimento da decisão.
Sustenta o banco recorrente, em apertada
síntese, que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada postulada.
Irresigna-se ainda com a multa imposta e
o seu valor, alegando que seria excessivo, e pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271919-36.2020.8.26.0000
3
um limite para a sua incidência.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
constou
da
r.
decisão
agravada:
“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais
movida por Vera Lúcia Bozolan Vicentini contra Sabemi
Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A, por meio da qual
formula a parte autora pedido de tutela provisória de
urgência de natureza antecipada, objetivando a suspensão
dos descontos realizados em sua conta bancária a título
de “DEB. AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO”.
3. O pedido de tutela provisória de urgência de natureza
antecipada deduzida na peça inicial comporta acolhimento.
4. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil,
deixa claro que os requisitos comuns para a concessão da
tutela provisória de urgência, seja ela de natureza
antecipada ou cautelar, são: i) probabilidade do direito
(fumus boni iuris); e ii) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).
No caso em exame, verifica-se, neste juízo de cognição
sumária e urgente, a presença de elementos que evidenciam
a probabilidade do direito invocado na peça inicial
(fumus boni iuris). Com efeito, a autora da ação nega a
existência de qualquer relação jurídica com a seguradora
SABEMI que justifique os descontos mensais que vem sendo
realizados em sua conta bancária mantida junto ao banco
requerido a título de “DEB. AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO”
no importe de R$ 31,96 (trinta e um reais e trinta
centavos). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, por outro lado, advém da natureza alimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271919-36.2020.8.26.0000
4
do numerário que vem sendo descontado na conta bancária
em que os proventos da autora são creditados, de modo a
comprometer e colocar em risco a subsistência dela e de
sua família, além de atentar contra sua dignidade.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de
Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de
urgência formulado na peça vestibular, determinando aos
requeridos que cessem os descontos realizados mensalmente
na conta bancária mantida pela autora junto à agência
3543 do Banco Bradesco sob o título “DEB. AUTOMÁTICO
SABEMI SEGURADO”, até o julgamento definitivo da lide.
Para o caso de descumprimento do preceito assinalado,
fixo a multa diária (“astreintes”) no valor de R$ 500,00
[quinhentos reais], por cada desconto realizado em
desacordo com a presente determinação judicial.”
De fato, no caso presente, impõe-se a
integral manutenção da r. decisão agravada, uma vez que,
em
cognição ainda sumária da situação de direito
material,
vislumbra-se
a
probabilidade
do
direito
alegado, além do perigo de dano, de modo a justificar o
acolhimento em primeiro grau do pedido de tutela de
urgência antecipada.
A autora nega a contratação referente ao
respectivo desconto, sendo a ela impossível a produção de
prova negativa.
Correta também a imposição de multa
coercitiva, que deve ser utilizada “como meio coercitivo
para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar
coisa” (AgRg no REsp 1221660/SC, Rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271919-36.2020.8.26.0000
5
O agravante está obrigado ao cumprimento
do que lhe foi determinado pela r. decisão de primeiro
grau, que concedeu a tutela provisória.
E “A função das astreintes é vencer a
obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e
incide a partir da ciência do obrigado e da sua
recalcitrância” (AgRg no Ag 1025234/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
11/09/2008).
Assim, de rigor a manutenção da imposição
de multa, como forma de dar efetividade à determinação
judicial.
Por fim, a multa deve ser apta a compelir
a agravante a dar cumprimento ao que lhe foi imposto
pela r.decisão recorrida.
Dessa forma, o valor fixado a título de
multa mostra-se razoável para os fins pretendidos, não
importando em enriquecimento sem causa da parte adversa,
tampouco em ofensa aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
E não há que se falar em limitação, uma
vez que não se trata de incidência diária, mas de
incidência única para cada desconto indevido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora